Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733033-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: SAUDE COM SABOR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, ROSSO PASTA E GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA D E S P A C H O Em respeito ao contraditório e para se evitar eventual possível nulidade, CONVERTO o julgamento em diligência para que a Secretaria da 7a Turma Cível intime a agravada SAÚDE COM SABOR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, no endereço fornecido na manifestação de ID 52013062, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator